Tribunal: TJES
Processo: 0000368-95.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-95.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO

DEFENSIVA
.
CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. MATA ATLÂNTICA. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DA ANPP. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DO IDAF.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de aplicação da ANPP. Os fatos aconteceram antes do advento da Lei nº 13.964/2016 (pacote anticrime), assim como o recebimento da peça acusatória, sendo certo que o STJ possui entendimento de que somente é possível a realização do acordo, quando a denúncia não tiver sido recebida. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Os instrumentos únicos de fiscalização e os laudos de fiscalização, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial.

3. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão da reprovabilidade da conduta do acusado, já que foram lavrados 05 (cinco) autos de infração ambiental, apontando o desmatamento de cinco áreas, que totalizam mais de 03 (três) hectares, de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de preservação, em área de preservação permanente.

4. O acusado praticou cinco condutas distintas, em áreas de preservação da Mata Atlântica próximas, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, restando demonstrada ainda a unidade de desígnios, o que configura a continuidade delitiva (art. 71, do CP).

5. Havendo a substituição da pena corpórea por restritivas de direito (art. 44, do CP), não é possível a suspensão condicional da pena, consoante expressa previsão do art. 77, inciso III, do CP.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000368-95.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153, JONATHAN BERLEZE DA CRUZ - ES34582

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO FERRARI
,
contra sentença (fls. 125/135), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, do bioma da Mata Atlântica (art. 38-A, da Lei nº 9.605/98), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 05 (cinco) salários-mínimos.

0
1) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA ANPP

Há uma preliminar, formulada pela defesa, onde alega a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal (ANPP).

No caso, verifico que os fatos aconteceram em 08/03/2018 e a denúncia foi recebida em 15/03/2019, o que torna inviável a formulação de proposta de ANPP, pois ocorridos antes do advento da Lei nº 13.964/2016 (pacote anticrime), publicada em 24/12/2019, sendo certo que o STJ possui entendimento de que somente é possível a realização do acordo, quando a denúncia não tiver sido recebido. Vejamos:

“(...) 1. Como é de conhecimento, A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. Precedentes (AgRg no HC n. 827.202/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

2. No caso dos autos, o delito foi cometido em 2013 e a denúncia recebida antes da entrada em vigor da norma que introduziu o ANPP - Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/1/2020. Assim, cumpre destacar, de plano, que não haveria possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, conforme o atual entendimento desta Corte Superior, quando já recebida a denúncia antes da vigência da referida Lei. (...)”

(AgRg no HC n. 872.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Isto posto, REJEITO a preliminar.

02) MÉRITO

No mérito, a defesa requer a absolvição do réu, por ausência de laudo técnico pericial para atestar a materialidade do delito de destruição de vegetação, ou pela aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, aduz que não deve ser aplicada a continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que a limpeza da área de pastagem ocorreu apenas uma única vez, requerendo ainda que seja concedida a suspensão condicional da pena.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 08/03/2018, no sítio Lorenzoni, localizado em Aracê, no município de Domingos Martins, o acusado praticou, por cinco vez, o crime de destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, do bioma da Mata Atlântica (art. 38-A, da Lei nº 9.605/98), conforme vistoria realizada pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo).

Em relação ao pedido absolutório, verifico que o apelante não questiona a autoria, tão somente aduz que a materialidade delitiva não restou comprovada, pois ausente a prova pericial.

No entanto, tenho que os instrumentos únicos de fiscalização nº 000155, 000192 000193, 000194 e 000205 e os laudos de fiscalização nº 9823, 9872, 9873, 9878 e 9877, colacionados às fls. 06/34, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. NÃO ACOLHIDA NULIDADE SUSCITADA. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausência de Laudo Pericial que ateste a proporção do dano não enseja nulidade processual, quando presentes outras provas documentais idôneas que comprovam os fatos narrados na denúncia e a dimensão dos prejuízos ambientais. Não reconhecida violação à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista o amplo acesso do réu a todas as provas dos autos
. (...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0003907-45.2015.8.08.0038 - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – Des. Relator WILLIAN SILVA - Data da publicação: 21/jun/2018)

Indo adiante, tenho como inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão da reprovabilidade da conduta do acusado, já que foram lavrados 05 (cinco) autos de infração ambiental, apontando o desmatamento de 05 áreas, que totalizam mais de 03 (três) hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de preservação, em área de preservação permanente.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, também deste Tribunal de Justiça:

“(...)1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressivid
ade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, foram lavrados ao menos 05 (cinco) autos de infração em desfavor do réu, os quais revelaram o desmate de cerca de 14.359 m2 (quatorze mil trezentos e cinquenta e nove metros quadrados) de área de preservação permanente de vegetação nativa da Mata Atlântica, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0001540-28.2014.8.08.0056 - Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – Des. Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Data da publicação: 26/mai/2022)

Prosseguindo, a defesa ainda aduz que não deve ser aplicada a continuidade delitiva (art. 71, do CP), já que a limpeza da área de pastagem ocorreu apenas uma única vez.

Contudo, tenho que o acusado praticou cinco condutas distintas, em áreas de preservação da Mata Atlântica próximas, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, restando demonstrada ainda a unidade de desígnios, o que configura a continuidade delitiva, conforme o posicionamento do STJ:

“(...) 4.
O reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, foi justificado na origem com base na pluralidade de ações e na prática de crimes da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, de lugar e de execução, além de demonstrada a unidade de desígnios,
motivo pelo qual tem incidência, no ponto, a Súmula n. 83/STJ, pois o acórdão de origem não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte. (...) (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.141.978/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da suspensão condicional da pena, verifico que a Magistrada substituiu a pena corpórea, por restritivas de direito (art. 44, do CP), não sendo possível a suspensão pretendida, consoante expressa previsão do art. 77, inciso III
1
, do CP.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6627332 ),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.